Tribunal: TJPA
Processo: 0854892-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854892-96.2018.8.14.0301
APELANTE: MANOEL JUNIOR MEDEIROS

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº
0854892-96.2018.8.14.0301

APELANTE:
MANOEL JUNIOR MEDEIROS

APELADOS:
AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA E SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DIVERSOS DO STF e STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1
. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
.

Apelação conhecida e improvida.
Em Reexame Necessário, sentença mantida.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso interposto
e negar-lhe provimento. Em Reexame Necessário, sentença mantida na integralidade,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

A DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA)

Vistos etc.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Manoel Junior Medeiros, contra ato da Assessoria em Organização de Concursos Públicos – AOCP e ao Superintendente da SUSIPE, denegou a segurança pleiteada, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
(Id. 2129582 – Pág. 1/3):

(...)

Posto isso, o pedido liminar e, por não vislumbrar prova
INDEFIRO
pré-constituída do direito alegado
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, da Lei Federal nº 12.016/2009 c/c art. 1.046, § 4º c/c art. 485, IV, do CPC/15.

Custas pelo Impetrante, mas com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 20 de setembro de 2018.

(...)

Alegou o impetrante em sua peça exordial que foi eliminado da disputa na etapa de avaliação psicológica, que foi realizada em duas fases: primeiro uma testagem coletiva, consistente na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente e de acordo com as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; e, segundo, uma entrevista individual, que ocorreria em dia e horário que seriam posteriormente definidos.

Afirmou que o teste psicológico a que foi submetido e que culminou em sua eliminação da disputa é nulo porque os atos normativos que o embasaram (Resoluções n. 002/2003 e 002/2016 do CFP; e 001/2017, da SUSIPE) foram expressamente revogados pela Resolução nº 09, de 25.04.18, do Conselho Federal de Psicologia. Aduziu ainda, não possuir qualquer desiquilíbrio psicológico para assumir o cargo disputado e diz que se submeteu a avaliação particular que atestou sua aptidão e a irregularidade do teste aplicado.

Assim, pleiteou a concessão de liminar, para que fosse reintegrado no Concurso Público C-199, realizado pela Secretaria de Administração do Estado para preenchimento de 500 (quinhentas) vagas para o cargo de agente prisional.

Em sentença, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito conforme anteriormente transcrito
alhures
(Id. 2129582 – Pág. 1/3).

O impetrante opôs Embargos de Declaração (Id. 2129583 – Pág. 1/3).

O Juízo de 1º grau negou provimento aos embargos (Id. 2129584 – Pág. 1/3).

Irresignado, o Sr.º Manoel Junior Medeiros interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença, alegando a
inobservância ao príncipio da legalidade no ato administrativo vinculado delegado
, e a
impossibilidade de aplicação de normativa revogada
(Id. 2129585 – Pág. 9).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso interposto, refutando as alegações apresentadas pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença ora guerreada, conforme (Id. 2129590 – Pág.1/31; 2129594 – Pág.1/11).

O Ministério Público, através de sua Douta Procuradoria, (Id. nº 2281336),
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Antes de adentrar no mérito, entendo necessário tecer alguns comentários acerca do Mandado de Segurança.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5°, apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por habeas data ou habeas corpus, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública.

Tais pressupostos se caracterizam como direito fundamental de todo cidadão.

Nesses termos, resta evidente que, este remédio tem em sua gênese, o freio ao Estado, quanto às suas ações ou muitas vezes omissões, que possam prejudicar o indivíduo, ou um grupo, tornando esta relação frágil e desequilibrada. Contudo, o impetrante deve demonstrar em juízo, através de prova documental pré-constituída, e pressupostos constitucionais da segurança pedida, para garantir a proteção que busca perante o Poder Judiciário.

Sobre o tema, leciona Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de mandado de segurança."

(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ªed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p.34)

Sobre o tema, preceitua JOSÉ CRETELLA JÚNIOR:

"O mandado de segurança é ação. É direito subjetivo público, que tem seu titular de pô-lo em prática, para a defesa de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato de autoridade. Nessas condições, seja público ou privado, o conteúdo do direito, atingido este por ato de autoridade, ocorre ilegalidade ou abuso de poder, tendo seu titular o direito público subjetivo de requerê-lo. Se não o fizer dentro de cento e vinte dias, o titular perde, em virtude da decadência, o direito subjetivo público ao mandado de segurança, não ao direito material, que não se extingue com o decurso do prazo de cento e vinte dias
". (Do mandado de segurança, 2ª Edição - Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 234)

Assim considerando, toda classe de direitos pode ser amparada pelo writ, desde que o titular seja capaz de demonstrar-lhe a sua existência, através da prova dos fatos, que o tornam incontroverso, revestido da condição de que o faz certo e incontestável, de modo a ser amparada pela via procedimental sumária, própria do Mandado de Segurança.

No caso dos autos, o
apelante
aduz que o teste psicológico a que foi submetido e que culminou em sua eliminação da disputa é nulo porque os atos normativos que o embasaram, no caso as Resoluções nº 002/2003 e 002/2016 do CFP e 001/2017, da SUSIPE, foram expressamente revogados pela Resolução nº 09, de 25.04.18, do Conselho Federal de Psicologia.

Ademais, negou possuir qualquer desiquilíbrio psicológico para assumir o cargo disputado e se submeteu a avaliação particular que atestou sua aptidão e a irregularidade do teste aplicado.

Pois bem, analisando detidamente os autos verifico que,
não assiste razão ao apelante, posto que não obstante estar acostado aos autos o ato revogador mencionado pelo impetrante, e neste consta de fato a referência expressa à revogação da resolução 02/03, no entanto, não houve, como o mesmo afirma, a revogação da outra resolução, qual seja 02/2016- CFP, pelo que não vislumbro qualquer ilegalidade do teste aplicado.

Dessa forma, os fatos alegados pelo impetrante não se fizeram acompanhar de prova pré-constituída exigida para o manejo do Mandado de Segurança, pelo que não se evidencia a existência do direito líquido e certo do Impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de conferir a concessão da segurança, observando-se que não foram apresentadas provas que demonstrem qualquer conduta abusiva ou ilegal das autoridades apontadas como coatoras, não restando configurada lesão a direito líquido e certo.

É cediço que este remédio constitucional exige que o Impetrante efetue a juntada de provas suficientes para a comprovação do seu direito líquido e certo, uma vez que o rito mandamental não comporta dilação probatória para averiguação da existência ou não do direito, devendo o Requerente se utilizar de outro meio processual adequado.

Vejamos o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal:

"
o processo de mandado de segurança qualifica-se como processo documental, em cujo âmbito não se admite dilação probatória, pois a liquidez dos fatos, para evidenciar-se de maneira incontestável, exige prova pré-constituída, circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências"

Adiante seguem julgados mais recentes sobre a matéria:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O exame da documentação que acompanha a exordial revela que o PAD observou o princípio do contraditório e assegurou o direito da ampla defesa do impetrante. 2. A via estreita do writ não

se presta à dilação probatória e, sendo insuficiente a documentação trazida para agasalhar o reconhecimento do direito líquido e certo invocado pela impetrante, imperiosa a denegação da
segurança
ex vi do art. 5º da Lei nº 12.016/2009 comb. com art. 267, inc. I e VI do CPC.
Segurança
denegada. UNÂNIME. (
Mandado
de
Segurança
Nº 70063835276, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 13/07/2015)

DECISÃO MONOCRÁTICA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. AUSÊNCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUSTENTADO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. 1. Optando o impetrante pela estreita via do
mandado
de
segurança
, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência

de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09. 2. Ausência de comprovação do momento em que efetivado o ato impugnado, apto a demonstrar a observância do prazo legal de 120 dias para ajuizamento da ação. INDEFERIDA A
INICIAL
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. (
Mandado
de
Segurança
Nº 70064340557, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/06/2015)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. PARALISAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DESCONTOS. DIAS PARADOS. Direito líquido e certo não comprovado, na espécie. Ausência de
prova
pré-constituída. Incidência do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

(
Mandado
de
Segurança
Nº 70062265335, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 07/11/2014)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO DE SERVENTIAS. ALEGAÇÃO DE NÃO-OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DETERMINADOS NO EDITAL.
PROVA
DA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. Cuidando-se o
Mandado
de
Segurança
de ação de rito célere,

cuja
prova
deve vir pré-constituída sendo vedada a produção ao longo do seu trâmite, ausente a comprovação da lesão a direito líquido e certo, deve ser indeferida a
inicial
. Caso em que se evidencia a observância aos critérios determinados no Concurso Público para Remoção de Serventias, insurgindo-se o impetrante contra determinação expressa no Edital e na Audiência Pública, atinente a opção única para cada serventia. Serventia do Tabelionato da Comarca de Canela/RS que é objeto de discussão em ação ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça, pendente de final decisão.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
EXTINTO.
INICIAL
INDEFERIDA. (
Mandado
de
Segurança
Nº 70045280419, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 03/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Joice de Deus Monteiro contra ato praticado pelo Governador do Estado do Tocantins consubstanciado na ausência de sua nomeação para o cargo de farmacêutico, no polo classificatório de Gurupi/TO, para o qual foi aprovada e classificada no cadastro de reservas em 19º lugar, no concurso público regido pelo Edital 001/Quadro Saúde/2008. No entanto, foram disponibilizadas para o referido Município apenas duas vagas. 2.
O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus
. 3. No caso em tela, a recorrente não comprovou efetivamente ter havido criação de vagas durante a validade do concurso, nem contratação precária de terceiros para o exercício do cargo de enfermeiro para o Município de Gurupi/TO, tampouco a preterição da candidata em sua ordem de nomeação. 4.
Em Mandado de Segurança, no qual se exige prova pré-constituída do direito alegado, inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo
. 5. Agravo Regimental não provido.(STJ - AgRg no RMS: 44608 TO 2013/0415253- 7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2014) (grifei)

No mesmo sentido, precedente específico deste Tribunal:

“ AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Os impetrantes requerem prorrogação do prazo

para entrega dos exames médicos exigidos pelo Edital, o que enseja dilação probatória, que é incabível em sede de Mandado de Segurança. Neste sentido, o art. 10 da Lei 12.016/09 estabelece que a inicial deva ser de pronto indeferida.

(Agravo Interno em Mandado de segurança nº 2012.3.026958-7. Relator Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 23.01.2013).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSO PUBLICO. RECUSA DA AUTORIDADE COATORA NA FASE DE HABILITAÇÃO EM RECEBER DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1-Os impetrantes ajuizaram ação mandamental alegando violação a direito líquido e certo, em razão da suposta recusa do Prefeito Municipal de São Domingos do Capim, em aceitar, na fase de habilitação, do Edital nº. 001/2011, a declaração de conclusão do curso superior, como documento hábil a comprovar a graduação exigida no Certame; 2-Direito líquido e certo em mandado de segurança é condição especial da ação, sendo o que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, o que não ocorreu in casu já que na documentação carreada, nos autos, inexiste o ato coator, bem como de que os impetrantes foram classificados e aprovados dentro do número de vagas ofertadas para os cargos os quais concorreram; 3-A falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial; 4- Deve o feito ser extinto por carência de ação, nos termos do art.10 c/c art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/1973; 5- Reexame Necessário conhecido para reformar a sentença e julgar extinta a ação mandamental. (2018.02900437- 36, 193.849, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31).

Diante disto, para a concessão da segurança, é imprescindível a comprovação do direito líquido e certo do Impetrante e a caracterização do ato lesivo ou ilegal, o que não ocorreu no caso
dos autos
, uma vez que deixou juntar prova pré-constituída, necessitando de dilação probatória, procedimento impossível no rito mandamental.

De igual modo,
não prospera a pretensão do Apelante
, ante a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória no
mandamus,
devendo ser mantida a sentença
a quo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso interposto, porém nego-lhe provimento. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020